Tribunal: TJDFT
Processo: 0746927-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AFERIÇÃO CONDICIONADA A LIMITE TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA REPRIMENDA. REQUISITO LEGAL SUBJETIVO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, a concessão do livramento condicional está vinculada ao preenchimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pela norma positivada, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Precedentes.
2. A aferição do bom comportamento para fins de se conceder a benesse não está sujeita a qualquer limite temporal de apuração, devendo ser verificado “durante a execução da pena” (CP, art. 83, III, a), ou seja, pela totalidade do período de cumprimento da sanção penal, devendo o apenado demonstrar senso de responsabilidade a sinalizar possibilidade de uma ressocialização segura quando inserido em situação de menor vigilância.
3. A prática de falta grave durante a execução da reprimenda revela comportamento carcerário negativo e insatisfatório, o que evidencia a inaptidão do apenado para o convívio social desvigiado, mostrando-se, portanto, inviável a concessão do benefício do livramento condicional.
4. Considerando que o exame relacionado ao bom comportamento do sentenciado é necessário e inafastável para a concessão do livramento condicional, eventual reabilitação do reeducando não impede que se perquira o histórico desfavorável de infrações cometidas no curso da execução penal, porquanto incompatível com o deferimento do benefício.
5. Agravo em execução penal conhecido e provido.